Tribunal: TJBA
Processo: 8000388-52.2023.8.05.0191
Classe: Apelação
Relator(a): EDSON RUY BAHIENSE GUIMARAES
Órgão julgador: EDSON RUY BAHIENSE GUIMARAES
Órgão colegiado: PRIMEIRA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-07-31
Data de publicação: 2025-07-31

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA Primeira Câmara Cível Processo: APELAÇÃO CÍVEL n. 8000388-52.2023.8.05.0191 Órgão Julgador: Primeira Câmara Cível APELANTE: JOVELINA ALVES ALMEIDA Advogado(s): Bruno Amorim Sampaio APELADO: MUNICIPIO DE SANTA BRIGIDA Advogado(s): ACORDÃO DIREITO ADMINISTRATIVO E CONSTITUCIONAL. APELAÇÃO CÍVEL. DESAPROPRIAÇÃO INDIRETA. POSSE LEGÍTIMA DECORRENTE DE ATO ADMINISTRATIVO FORMAL. OCUPAÇÃO PELO PODER PÚBLICO SEM INDENIZAÇÃO. CONFIGURAÇÃO DE DESAPROPRIAÇÃO INDIRETA. DEVER DE INDENIZAR. SENTENÇA REFORMADA. RECURSO PROVIDO. I. CASO EM EXAME 1. Trata-se de apelação cível interposta contra sentença que julgou improcedente ação indenizatória por desapropriação indireta, ajuizada por particular em face de ente municipal. 2. A autora alegou que exercia posse legítima sobre imóvel urbano localizado em bairro periférico do Município, com base em "termo de doação" expedido por órgão da Administração local. Sustentou que o Município, posteriormente, ocupou o bem e construiu praça pública no local, sem observância do devido processo legal de desapropriação e sem pagamento de indenização. 3. O juízo de origem entendeu que não ficou comprovado o direito da autora por ausência de prova documental hábil a demonstrar a validade da doação, julgando improcedente o pedido. II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO 4. Definir se a ocupação de imóvel pelo Município, com base em posse legitimada por termo administrativo de doação, caracteriza desapropriação indireta apta a ensejar indenização. 5. Determinar se a ausência de contestação por parte do ente público (revelia), aliada aos documentos acostados pela autora, permite o reconhecimento do direito à indenização pleiteada. III. RAZÕES DE DECIDIR 6. A ocupação de bem imóvel por ente público, com destinação ao uso coletivo (praça pública), sem instauração de processo expropriatório nem pagamento de justa e prévia indenização, configura desapropriação indireta, nos termos do art. 5º, XXIV, da Constituição Federal. 7. O termo de doação expedido por órgão municipal constitui ato administrativo formal apto a reconhecer a legitimidade da posse exercida pela autora, ainda que não configure transferência da propriedade, bastando para caracterizar posse legítima e qualificada, nos moldes reconhecidos pelo Superior Tribunal de Justiça. 8. A revelia do Município, embora não gere presunção absoluta de veracidade, constitui elemento relevante quando conjugada à robustez documental constante dos autos, permitindo ao julgador formar convicção favorável à parte autora, especialmente diante da omissão da Fazenda Pública em impugnar os fatos narrados. 9. O princípio da boa-fé objetiva, aliado à proteção da confiança legítima, impõe à Administração Pública o dever de coerência em seus atos. A conduta do Município, ao reconhecer formalmente a legitimidade da posse por meio de termo de doação e, em seguida, ocupar unilateralmente o imóvel, viola tais princípios e atrai a responsabilidade civil. 10. A indenização pela desapropriação indireta é devida não apenas ao proprietário formal do bem, mas também ao possuidor legítimo, conforme entendimento consolidado no STJ (REsp 1.717.208/SP), desde que reste demonstrado o exercício regular da posse e a apropriação estatal sem a devida compensação. 11. O valor da indenização deverá ser apurado em fase de liquidação de sentença, por meio de prova pericial, não sendo possível sua fixação com base apenas no valor estimado na petição inicial, que carece de elementos objetivos. IV. DISPOSITIVO 12. Recurso conhecido e provido para julgar procedente a ação indenizatória, condenando o réu ao pagamento de indenização à autora, em valor a ser apurado em liquidação de sentença. O réu arcará, ainda, com os honorários advocatícios, os quais serão fixados na fase de cumprimento de sentença, em razão da iliquidez do julgado, nos termos do art. 85, § 4º, II, do CPC. Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Cível número 8000388-52.2023.8.05.0191, em que é parte apelante JOVELINA ALVES ALMEIDA, e parte apelada MUNICÍPIO DE SANTA BRIGIDA. ACORDAM os Desembargadores integrantes da Primeira Câmara Cível do Tribunal de Justiça da Bahia em CONHECER E DAR PROVIMENTO AO APELO, nos termos do voto do Relator. Sala de Sessões, Des. Edson Ruy Bahiense Guimarães Relator Presidente